Tribunal: TJDFT
Processo: 0742986-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Telefonia – pessoa jurídica como consumidora – renovação contratual automática – multa por quebra de fidelização – inexigibilidade – violação ao dever de informação – falha na prestação do serviço. Redimensionamento do valor declarado inexigível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré, TELEFONICA BRASIL S.A., contra sentença (ID 81236262) de parcial procedência dos pedidos da autora para declarar a inexistência do débito referente à multa por quebra de fidelização e condenar a ré à excluir anotações negativas do CNPJ da autora.
1.1. A parte autora, em sua petição inicial (ID 81236168), alegou que a portabilidade do seu número telefônico não foi concluída, resultando na manutenção de uma linha provisória e que o contrato foi renovado automaticamente sem sua autorização ou comunicação prévia, gerando uma cobrança de multa por quebra de fidelização no valor de R$ 949,29 e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes.
1.2. Em suas razões recursais (ID 81236280), a recorrente reitera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade da cláusula de fidelização e da multa rescisória, a ausência de falha no dever de informação sobre a renovação contratual, e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade do débito de R$ 49,29, correspondente aos serviços utilizados e encargos moratórios, que não foram impugnados pela recorrida na inicial e que foram indevidamente incluídos na declaração de inexigibilidade da multa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a necessidade de reforma da sentença quanto: (i) à validade e exigibilidade da multa por quebra de fidelização diante da renovação contratual automática e do dever de informação; (ii) à correção da declaração de inexigibilidade do valor integral da fatura, em face da alegada existência de débitos referentes a serviços utilizados e encargos moratórios.
III. Razões de decidir
3. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
4. A análise do conjunto probatório revela o acerto do magistrado de origem, poquanto restou evidenciada a inobservância do dever de informação clara e inequívoca sobre a renovação contratual e sobre as condições de fidelização, incluindo a incidência de multa por rescisão antecipada, configurando falha na prestação do serviço por parte da recorrente.
5. A despeito das alegações da defesa sobre o envio de SMS (ID 81236206) e decurso do prazo legal de guarda de gravações, a recorrente não comprovou a prévia e inequívoca ciência e anuência da parte autora quanto aos termos específicos da renovação automática e da consequente multa por quebra de fidelização, fundamentando a declaração de inexigibilidade da multa de R$ 900,00 (ID 81236262).
6. Não obstante, a sentença (ID 81236262) ao declarar a inexistência do débito no valor integral de R$ 949,29, incorreu em omissão/erro material, uma vez que a fatura em questão (ID 81236183, 81236207) desdobra-se em R$ 900,00 de multa por cancelamento de contrato e R$ 49,29 referentes a serviços efetivamente utilizados e encargos financeiros. Tais valores (R$ 49,29) não foram objeto de impugnação específica pela parte autora na petição inicial (ID 81236168) e correspondem a serviços usufruídos, conforme detalhado nas faturas (ID 81236202, 81236203, 81236204, 81236205, 81236207). A manutenção da declaração de inexigibilidade sobre o montante correspondente aos serviços e encargos (R$ 49,29) implicaria enriquecimento ilícito da recorrida (Art. 884 do Código Civil) nesse valor. Portanto, o recurso merece parcial provimento neste ponto, para reconhecer a exigibilidade dessa quantia.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar o valor do débito declarado inexistente para R$ 900,00 (novecentos reais), mantidos os demais termos da sentença.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; Código Civil, arts. 188, I, e 884.
Jurisprudência relevante citada: n/a.